Tribunal: TJMT
Processo: 0018395-27.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018395-27.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (EMBARGANTE), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGANTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS – INTENÇÃO PROTELATÓRIA – MULTA MAJORADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ausentes os defeitos materiais apontados pelos embargantes, os aclaratórios não constituem via adequada para, tão somente, reformar o acórdão embargado.

A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente afastados no julgamento de anteriores embargos de declaração opostos pela parte embargante revela intuito manifestamente protelatório, ensejando a majoração da aplicada no julgamento anterior para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que prevê o art. 1.026, §3º, do CPC.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 00
18395-27.2014.811.0015

EMBARGANTES:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA

EMBARGADOS:

SUELY RAMOS HETZEL DE ARAÚJO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI e MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI
contra v. acórdão desta Câmara (Id 49648974), que, por maioria, não conheceu do incidente de falsidade documental, porquanto acobertado pelo instituto da preclusão, e, no mérito, rejeitou anteriores aclaratórios (segundo), com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

A insurgência recursal dos embargantes reside à suposta contradição constante no
decisum
embargado, sendo este relacionado ao momento oportuno à apresentação do incidente de falsidade, sustentando, para tanto, que não poderia ser invocada a previsão do art. 430 do CPC, em virtude da ausência de apresentação da contestação por parte da embargada Suely Ramos Hetzel de Araújo.

Também destacam a existência de omissão no julgado, na medida em que, apesar da nobre Relatora ter reconhecido que não havia necessidade de citação da apelante Sueli em face de não estar na posse conforme o artigo 1.228 do Código Civil, deixou de
“apreciar o pedido de desistência de citação da Embargada Sueli, em face da juntada de declaração para dar autenticidade ID nº 45942497, uma vez que, se declarou separada e em conformidade ao fundamento constante do acórdão de que não há necessidade de proceder citação, por não exercer posse”
, questão essa que foi muito bem analisada pelo voto revisor de lavra do Des. José Zuquim Nogueira, ao proferir voto divergente, pelo que entendem que
“apesar desta Câmara ter partido de premissa correta, sob a ótica legal, não andou bem em anular a sentença por ausência de citação de cônjuge, no caso sub judice, posto que à hipótese, não há que se falar em violação ao artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15)”
.

Diante disso, pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, na forma da fundamentação supra, bem como prequestionam a matéria para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores (Id 50779481).

Contrarrazões ofertadas pelos embargados nos Ids 51667477 (Cristiano José Quaini) e 52256973 (Sueli Ramos Hetzel de Araújo), pela rejeição dos aclaratórios com aplicação da majoração da multa pelo caráter protelatório.

As partes litigantes atravessaram petições anteriores ao registro de aptidão de julgamento dos presentes aclaratórios, ora vindicando a restituição da posse do imóvel rural (Ids 52110490 e 53521994 – Cristiano José Quaini), ora reforçando os argumentos expendidos nas razões recursais (Ids 53734978 e 54137484 – embargantes).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no tocante ao pedido vindicado pelo embargado
Cristiano José Quaini, este relacionado à restituição da posse do imóvel rural
sub judice
em seu favor (Ids 52110490 e 53521994), não há embasamento legal para o seu acolhimento, mormente considerando a força integrativa dos embargos declaratórios, devendo, pois, ser buscado pelas vias próprias.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 49648974, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 430 DO CPC – PRECLUSÃO – MÉRITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 430 do CPC, o incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. Não tendo a parte suscitado o incidente dentro do prazo legal, resta configurada a preclusão.

Não merece acolhimento os embargos de declaração que traz matéria tida como omissa quando, em verdade, trata-se de posicionamento divergente à conclusão alcançada pelo julgamento, visando, unicamente, a rediscussão da matéria suficientemente enfrentada.”

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração podem ser conceituados como sendo o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de uma decisão judicial, que tem cabimento nos estritos limites das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, circunstância que traz como característica dos embargos a
fundamentação vinculada
. São elas: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC, será considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Como assevera Vicente Miranda,
“a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso.
Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa.
Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar”
(
in
‘Embargos de declaração no processo civil brasileiro’, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9/10 – destaques necessários).

Logo, os embargos de declaração são extremamente úteis para complementar as decisões judiciais e, dessa forma, conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.
Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia
.

In casu
, os embargantes opõem os presentes embargos pela terceira vez, justificado em duas premissas fáticas: 1ª) há contradição acerca da aplicação do art. 430 do CPC, porquanto inexistente contestação apresentada por uma das partes recorrentes, de modo que entendem que o incidente de falsidade documental suscitado em anteriores aclaratórios não poderia ser simplesmente “não conhecido”; e 2ª) não pronunciamento expresso acerca do pedido de desistência de citação da embargada Sueli, tampouco enfrentamento da tese desenvolvida no sentido de não haver necessidade de se proceder com a citação das cônjuges dos demandados na ação de origem, por não exercerem posse sobre o imóvel
sub judice
, que, inclusive, foi subscrito pela nobre Relatora, o que também é confirmada por meio da declaração daquela que se disse separada, na forma do documento juntado no Id 45942497, embora tenha sido acolhida em voto divergente do revisor (Des. José Nogueira Zuquim).

Pois bem. No tocante à
primeira premissa
, tem-se que a irresignação não merece prosperar, na medida em que referido dispositivo legal (art. 430) é expresso em elencar
três momentos distintos
para que a parte interessada manifeste repudia a algum documento através de incidente próprio de falsidade, sendo eles na contestação, na réplica ou
no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, sendo esta última a hipótese dos autos
.

É exatamente o que se extrai do seguinte trecho:

“[...] verifica-se que os suscitantes, ora embargantes, contestam a
veracidade do instrumento de procuração (Id. 23805605), o qual foi colacionado pela suscitada, ora embargada SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO, na data de
12/11/2019
, ou seja, antes do julgamento das apelações que ocorreu em
27/11/2019
(Id 28290535), mantendo-se silentes os recorrentes na primeira oportunidade que tinham para invocar o presente incidente, qual seja, quando da oposição dos primeiros aclaratórios pelos mesmos (Id 30574489)
.”­
– grifos nossos.

Diante disso, o fato de uma das partes (Sueli Ramos Hetzel de Araújo) não ter apresentado contestação – muito embora este seja justamente o ponto de insurgência recursal constante da apelação – se mostra totalmente despicienda no caso concreto, sobretudo porque o documento cuja autenticidade é questionada referia-se ao instrumento procuratório outorgado pela mesma aos Drs. Jiancarlo Leobet – OAB/MT 10.718, Alcir Fernando Cesa – OAB/MT 17.596 e Dari Leobet Junior – OAB/MT 21.919 (Id 23805605), que, repita-se, fora protocolado aos autos na data de
12/11/2019
, sendo este o
dies a quo
para o oferecimento do incidente respectivo, e não com a oposição dos segundos embargados, este ocorrido em
08/05/2020
(Id 41785049), tornando, portanto, o pedido acobertado pelo instituto da preclusão, não havendo espaço para a aplicação do art. 1.026 do CPC
[1]
, já que a interrupção do prazo se limita a outros recursos, não extensiva, pois, a outros incidentes processuais.

Da mesma forma, não prospera o
segundo ponto
de insurgência, a
uma
porque, ao contrário do que tenta fazer crer, em nenhum momento esta Magistrada
“reconheceu que não havia necessidade de citação da Apelante Sueli em face de não estar na posse conforme o artigo 1.228 do Código Civil”
, já que a ação originária não veicula matéria possessória, estando ela restrita à direito de propriedade, justificando, pois, o manejo de demanda petitória (reivindicatória), tratando-se, portanto, de meras ilações infundadas trazidas pelo patrono dos embargantes.

A
duas
porque a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

A
três
porque, sendo a ação reivindicatória uma ação real, que visa a restituição da coisa, ou seja, a posse do dono sobre ela, forma-se, assim, litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges, por expressa disposição de lei (art. 73, §1º, I, do CPC).

Logo, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes, no caso marido e mulher, em ação que versa sobre direitos reais imobiliários (CPC, art. 114). Se não observada a prescrição legal, é nula a sentença, bem como os atos processuais antecedentes, retrocedendo até aquele onde foi determinada a citação,
ex vi
do art. 115, I, do CPC.

E como muito bem dirimido por este Colegiado quando do julgamento do recurso principal (Id 28144452), tem-se que a recorrente Sueli Ramos Hetzel de Araújo não deu causa a tal nulidade, pois na primeira oportunidade em que teve de falar nos autos, em sede de apelação, declarou seu estado civil, tendo, inclusive, acostado a certidão de seu casamento, atestando ser casada com o réu Enedilson Granja de Araújo sob o regime parcial de bens (fls. 461).

A questão em tela também foi muito bem dirimida pelo eminente Des. Dirceu dos Santos em seu voto vista proferido nos últimos embargados (segundo), que pela didática e singela reproduzo abaixo, para que não pairem quaisquer dúvidas acerca da regularidade da declaração da nulidade avençada,
ipsis litteris
:

“[...] Recordo-me que quando da análise do apelo, reconhecemos a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação da ora embargada, Sueli Ramos Hetzel de Araújo, esposa do réu Enedilson Granja de Araújo, a qual foi qualificada também como ré nos autos, mas jamais havia sido citada.

O art. 10, §1º, I, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda petitória, atual art. 73, §1º, I, do CPC/2015, determina que:

“Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

I - que versem sobre direitos reais imobiliários; ”

No caso é cediço que a ação reivindicatória trata sobre direito real, exigindo a citação do cônjuge requerido, outrossim, tal exigência é nulidade absoluta, arguível em qualquer fase ou grau de jurisdição.

Verifiquei que a embargada Sueli compareceu aos autos espontaneamente e no primeiro momento arguiu tal nulidade.

Outrossim, em que pesem as alegações do embargante de que o seu esposo, Enedilson Granja de Araújo, não detém a posse do bem e que ela apresentou procuração constando “separada de fato”, fatos que por si só supostamente comprovariam a ausência de prejuízo da sua citação, entendo que essa não é a verdade dos autos.

É assim porque o próprio embargante no momento em que ajuizou a demanda disse, in verbis:

“Por isso, é que os Autores sustentaram, em ação anterior (reintegração de posse), a tese de que no ano de 2.008 o imóvel de suas propriedades foi sorrateiramente invadido.

A Ação de Reintegração de Posse proposta contra os senhores ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO
E JOEL JOSÉ FILHO tramitou pela 4ª Vara desta Comarca sob o código 122031, a qual como alhures dito,
infelizmente foi julgada improcedente após longo decurso de 06 (seis) anos.

Ressalte-se, por importante, que
apesar da sentença ter sido desfavorável aos Autores
(prolatada nos autos de Interdito Proibitório nº 99800 e transladada para a ação de Reintegração de Posse nº 122031),
nela ficou reconhecido o domínio destes sobre o imóvel em questão havendo o juízo sentenciante se manifestado da seguinte forma:

“Apesar de ser INCONTROVERSO o direito de PROPRIEDADE do Sr. José Valentim sobre o bem, entendo que a ação escolhida é INADEQUADA para REAVE-LO.
Até mesmo porque, conforme restou comprovado, quem exerce a POSSE sobre o bem, é o Sr. Enedilson
, adquirente de boa-fé, e quem aparentemente a exercia anteriormente, era o Sr. Joel José Filho (quem vendeu a propriedade para o Sr. Enedilson). ”” (grifei)

Ora, eminentes pares, como pode o autor na inicial dizer que era evidente, inclusive, foi decidido em sentença anterior que a posse era do senhor Enedilson e agora em sede de embargos de declaração, o autor/embargante aduz que “Dos embargados que não estavam na posse”, “O embargado Enedilson tomou ciência da ação através de juntada de instrumento de procuração (...) não apresentou defesa, uma vez que não exercia a posse do imóvel objeto da ação reivindicatória”.

Entendo que tais argumentos apresentados são meras falácias e que não há comprovação nesse sentido nos autos.

Em relação à qualificação apresentada pela Sra. Sueli como “separada de fato”, a própria alega que exercia a posse do imóvel, há época da propositura da ação, em conjunto com o seu esposo, desde 2006, bem como, em manifestação nos autos de id. 3836020, ela alega a usucapião da área como matéria de defesa bem como colaciona inúmeros depoimentos testemunhais como prova emprestada dos outros processos em que as partes litigam, fatos que não podem ser ignorados.

Entendo que a separação de fato atual dos réus não influencia a composse do imóvel há época dos fatos.

Em relação à ausência de apresentação de contestação, é cediço que havendo a pluralidade de réus, é necessária a citação de todos, somente após tal providência, iniciará o prazo para contestação. [...]”
(com destaques no original)

Diante deste cenário, tem-se inequivocamente que os presentes aclaratórios (
terceiro
) não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que,
ex vi legis
, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado,
não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada arguição de omissão visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade
, o que não se verifica na espécie.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto é irretocável:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. ”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

E se tanto os primeiros e segundos embargos declaratórios opostos já objetivavam, na verdade, a rediscussão e reapreciação da matéria em questão, na tentativa da parte embargante de conferir manifesto efeito infringente e obter nova decisão, desta vez favorável aos seus interesses, o que não se revelava possível, nem tampouco adequado, por esta via recursal, estes terceiros embargos apenas e tão somente insistem nessa tese, com caráter nitidamente protelatório.

É nítido o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento no apelo por este Colegiado, o que se infere dos termos utilizados na petição de embargos como,
verbi gratia
, quando imputa a esta Relatora a adoção e manutenção de entendimento equivocado ou, então, a omissão quanto a entendimento jurisprudencial. No entanto, esse inconformismo e a pretensão de modificação do julgado devem ser objeto de veiculação pela via recursal própria e adequada a tanto, que não a destes embargos de declaração.

Nesse contexto, é perceptível que a utilização dos presentes embargos tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, porque repisa os mesmos pontos combatidos desde o apelo, insurgindo-se contra vícios apontados anteriormente, nada obstante já apreciados e devidamente afastados no julgamento de anteriores aclaratórios, que, inclusive, já foram considerados manifestamente protelatórios, a configurar o abuso do exercício de defesa pela parte embargante, de modo a justificar a majoração da multa anteriormente aplicada, como autoriza o §3º do art. 1.026 do CPC. Confira-se:

“Art. 1.026 – omissis.

(...)

§3º.
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

Nesse sentido é o entendimento consagrado pela Corte Superior de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA MAJORADA. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é de rigor a majoração da multa aplicada no julgamento anterior, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para 10% sobre o valor atualizado da causa
, ficando a interposição de outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa. ”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1161880/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART.1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DE MULTA. ART.1.026, § 3º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [....] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno e apenas acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração para saneamento de erro material, tendo rejeitado os segundos. 4. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e de anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser majorada para 10% multa anteriormente imposta, nos termos do art. 1.026, § 3º
, com observância do art. 98, § 4º, do mesmo diploma processual civil. 6. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa. ”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1024949/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018)

Assim, tendo em vista que a parte embargante reiterou recurso manifestamente inadmissível, mormente porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento de terceiros embargos de declaração, a evidenciar o inequívoco intento protelatório do recurso integrativo, sua rejeição é medida que se impõe, com ensejo à majoração da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, nos termos do §3º do referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, majorando a multa aplicada no julgamento anterior para 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Considerando que fui voto vencedor nos embargos anteriores, e, que a arguição nestes embargos guarda inteira relação com os fundamentos que subsidiaram meu entendimento, pedi vista dos autos, para melhor análise.

Indubitavelmente, a questão processual posta é muito sensível aos precedentes desta Câmara, que têm firmado entendimento sobre a limitação da possibilidade de modificação de julgado pela via dos embargos declaratórios e estes, como ressaltado pela douta Relatora, já são os terceiros embargos manejados pela parte.

Por outro lado, a questão do direito material também é muito delicada, porque envolve um misto do nosso sentimento de justiça (o que foi, inclusive, admitido pela Eminente Relatora em seu voto nos embargos anteriores), e as peculiaridades do processo, que acabam por desaguar na insistente arguição dos embargantes, que não se conformam em ver do direito alegado se esvair por entraves do rigor da forma.

Verifica-se que a
insurgência recursal dos embargantes reside na contradição constante no
decisum
embargado, sendo este relacionado ao momento oportuno à apresentação do incidente de falsidade, sustentando, para tanto, que não poderia ser invocada a previsão do art. 430 do CPC, em virtude da ausência de apresentação da contestação por parte da embargada Suely Ramos Hetzel de Araújo.

Ademais, alegaram a existência de omissão no julgado, na medida em que, apesar da Relatora ter reconhecido que não havia necessidade de citação da apelante Sueli em face de não estar na posse conforme o artigo 1.228 do Código Civil, deixou de
“apreciar o pedido de desistência de citação da Embargada Sueli, em face da juntada de declaração para dar autenticidade ID nº 45942497, uma vez que, se declarou separada e em conformidade ao fundamento constante do acórdão de que não há necessidade de proceder citação, por não exercer posse”
. Neste ponto, sustentaram que a questão foi analisada em meu voto ao ressaltar que
“apesar desta Câmara ter partido de premissa correta, sob a ótica legal, não andou bem em anular a sentença por ausência de citação de cônjuge, no caso sub judice, posto que à hipótese, não há que se falar em violação ao artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15) ”
.

O que se vê, em verdade, é que os embargantes buscam seja apreciado e aclarado o argumento de que
a Sra. Sueli era separada de fato; que não exercia a posse do imóvel e, portanto, seria desnecessária sua citação.

Assim, data máxima vênia ao entendimento esposado pela douta Relatora,
há de se admitir que, de fato, este argumento não foi apreciado
e se traduz, como ressaltei em meu voto, em verdadeira ilegitimidade da Sra. Sueli para ser parte no processo. Ou seja, nem há que se falar que a alegação se converte em rediscussão, porque se analisada, sistematicamente, acaba por configurar questão de ordem pública, que reflete no resultado buscado pelos embargantes, que é a dispensabilidade da citação/intimação desta, e, consequentemente, prevalece o ato sentencial, entregando, finalmente, o direito a quem o tem.

Constata-se do vosso voto, Desa. Antônia (nos embargos anteriores), que Vossa Excelência também se sensibilizou com a
via crucie
já percorrida pelos embargantes, em busca do que lhes é de direito. Esta sensibilidade ficou evidente, quando Vossa Excelência disse: “[...]
Nesse caso, realmente fiquei sensibilizada com a situação dos autores que lutam por esta área, primeiramente em duas ações possessórias nas quais não lograram êxito, e agora, numa ação reivindicatória
[...]

A questão impeditiva ai foi analisar, em contraponto à justiça buscada, uma possível nulidade, que poderia chegar ao Superior Tribunal de Justiça, acaso não corrigida aqui.

Eu, por outro lado, não vejo esta nulidade e ai admito que sobre ela ainda cabe discussão, à luz dos argumentos dos embargantes de contradição na análise dos elementos de ordem processual e de fato, que demonstram esta conclusão.

Assim, mesmo correndo o risco de ser tachado de repetitivo, em nome da certeza de que a solução mais acertada é o reconhecimento da ausência de nulidade de citação, volto a chamar a atenção de Vossas Excelências para a peculiaridade deste feito, no que tange ao fato de que,
embora na origem se trate de uma ação reivindicatória, ela foi proposta contra os possuidores do imóvel objeto da lide (os réus na ação originária), não contra detentores de domínio
. Chamo a atenção para este fato, porque
estes réus não possuíam qualquer título sobre a área, apenas estavam na posse
. Isto restou demonstrado em Primeira Instância.
Logo, a questão aí é de legitimidade passiva, ou seja, contra quem os autores, aqui embargantes, deveriam propor a ação, ou, quem estava na posse do imóvel
.

No voto que proferi ressaltei que
a ação reivindicatória apresenta peculiaridades em uma das condições da ação, a legitimidade para ser parte
.

De certo, dificuldade não há em estabelecer o polo ativo da lide diante da necessária comprovação da propriedade do autor.

Todavia,
a discussão baseia-se no polo passivo, ou seja, quem pode responder à ação reivindicatória de propriedade?

A parte final do artigo 1.228 do código civil responde a essa pergunta dizendo que o proprietário tem o direito de reaver a coisa que esteja injustamente na posse ou detenção de qualquer pessoa.

Isso quer dizer que
é a pessoa que detenha a coisa ou esteja na posse que deve ser citada na ação petitória.

Não se olvida, como consta dos votos da Eminente Relatora, que, a regra é que em ação que verse sobre direito real imobiliário, é exigida a citação do cônjuge do réu, sob pena de nulidade. Assim o é, porque
o legislador pretendeu resguardar o direito real daquele que o tem, como é o caso de uma ação reivindicatória proposta com base na discussão do domínio de ambas as partes, já que, em casos tais, constam os nomes dos litigantes no título objeto da lide
. Desta forma, por óbvio que devem integrar a lide todos os que discutem o domínio, que alegam ser proprietários do todo ou de porção da área discutida, bem como seus cônjuges, que podem ter interesse real sobre o bem e, portanto, serem afetados pela decisão judicial.

Ocorre, entretanto, que, no caso
sub judice
, reptito, embora na origem se trate de uma ação reivindicatória, ela foi proposta contra os possuidores do imóvel objeto da lide (os réus na ação originária), não contra detentores de domínio. Estes réus não possuíam qualquer título sobre a área, apenas estavam na posse. Logo,
a questão aí é de legitimidade passiva, ou seja, contra quem os autores, aqui embargantes, deveriam propor a ação, ou, quem estava na posse do imóvel
.

De acordo com o artigo 1.228 do Código Civil, a ação reivindicatória tem por objetivo garantir o domínio do proprietário contra quem transgrida o seu direito dominial, impondo, por consequência, a inclusão de todos aqueles que estejam no exercício da posse do imóvel, no polo passivo da demanda. Portanto, se contrapõe nos autos a existência de título de propriedade dos Autores e a posse injusta de quem estava no imóvel.

Em síntese,
os autores/embargantes (reais proprietários – legitimidade ativa) buscaram reaver a coisa de quem estava na posse do bem (possuidores – legitimidade passiva)
, não de quem possui título. Deste modo,
a legitimidade passiva necessária para responder ao processo, é somente daquelas pessoas na posse no momento da propositura da ação, mesmo porque, somente estas poderiam ser prejudicadas em eventual falta de citação
.

Eu trouxe um exemplo, na oportunidade, e repito: Basta pensar, na hipótese de um imóvel ser ocupado por inúmeros posseiros e o seu proprietário, lançando mão de uma reivindicatória, ter que pedir a citação de um a um e ser obrigado a conhecer o estado civil de todos, para requerer a citação de seus cônjuges. Lógico que a situação foge do possível e do razoável, porque as únicas pessoas que devem responder no polo passivo da ação são os possuidores, aqueles que estão na posse do imóvel.
Não haverá nulidade, se o proprietário do imóvel deixar de promover a citação de um ou outro cônjuge, que não estavam na posse.

No caso, portanto, restou claro que
a apelante/embargada não poderia ter arguido prejuízo com a decisão proferida pelo juízo de Primeiro Grau, posto que sequer possuía legitimidade para responder a demanda.

Essa situação fica mais clara ao ser analisada puramente sobre a condição da legitimidade para responder a ação, quando se conclui que, em caso de procedência do pedido, a apelante/embargada não poderia devolver o bem aos autores, uma vez que não estava sob sua posse, assim como, ao certo se insurgiria se condenada a pagar as perdas e danos (dos quais os autores abriram mão, em prol da celeridade do processo).

Assim, como argumentaram os embargantes, tanto nas contrarrazões do apelo, quanto na insistente tese posta nos embargos, “[...] qual efetividade teria a sentença contra a Sra. Sueli que nunca esteve na posse no imóvel? [...]”

Sob este aspecto, é inegável que o acórdão deixou de analisar duas questões fundamentais, quais sejam, que a Sra. Sueli era separada de fato; e que não exercia posse do imóvel. E, sendo assim, seria desnecessária sua citação/intimação. Mesmo porque, como bem apontado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “[...]
na hipótese, não há simultaneidade do exercício da posse por outras pessoas (mesmo os cônjuges dos réus), porquanto não se tem notícia nos autos de qualquer ato de domínio sobre a coisa, exercido pelas esposas dos réus, exercendo estes, segundo consta, pessoalmente e de forma clandestina, a posse do imóvel sub judice
.

Insta lembrar, outrossim, que na oportunidade, os embargantes esclareceram que, na inicial, foi incluído o nome do Requerido Enedilson e esposa, por excesso de cautela, uma vez que não tinham a certeza quem estava exercendo a posse do imóvel naquele momento, o que depois foi superado, quando,
na instrução processual ficou comprovado que quem exercia a posse de modo ilegal era o Sr. Cristiano.

Relembro, por fim, a jurisprudência colacionada, que direciona o entendimento
de que
em Ação Reivindicatória, a legitimidade para responder ao processo é de quem estiver na posse
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO – DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - ACOLHIMENTO.

- (...)

- Em ação reivindicatória, não tem legitimidade passiva o réu que não mais se encontra na posse do imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.09.160329- 1/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 23/05/2018, publicação da súmula em 04/06/2018) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício, senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDASE DANOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIR – RÉU ÚNICO E EFETIVO POSSUIDOR DO IMÓVEL LITIGIOSO
–CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DO AUTOR PORSER O MAIS ANTIGO – DEVER DO POSSUIDOR DEINDENIZAR PELOS FRUTOS RETIRADOS DO BEM – DIREITODE RETENÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ ATÉ OPAGAMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL –RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSODO RÉU DESPROVIDO.

1.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, bem por isso, convergindo o conjunto probatório no sentido de que o réu é o possuidor do imóvel, evidente a sua legitimidade passiva para responder a pretensão do autor
.

(...). 5. Reconhecida a propriedade do autor, a posse injusta do réu, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento retirada de frutosdo imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.
(N.U 0000563-06.2008.8.11.0107, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DOFEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADEPASSIVA PARA A CAUSA – ART. 267, VI, DO CODIGO DEPROCESSO CIVIL – JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE –
DEMANDA CORRETAMENTE DIRECIONADA CONTRA QUEM EFETIVAMENTE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE COMODATÁRIO
–ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM RETORNODOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARAPROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1.A ação reivindicatória é um dos direitos decorrentes da propriedade, e consiste na possibilidade da retomada do bem daquele que injustamente a detenha (CC, art. 1.228).

2.
A legitimidade passiva reside, pois, em quem estiver indevidamente exercendo a posse do imóvel
.
(N.U 0001105-13.2006.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em31/07/2013, Publicado no DJE 07/08/2013) (destaquei)

Como bem se observa, na ação trata-se da pretensão do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. No caso em tela
a Sueli (embargada) não é proprietária não possuidora, e também não é possuidora não proprietária
.

A demanda, enfaticamente, repito, trata de discussão de cunho dominial, onde
foi comprovado através de perícia judicial, que os Autores são os legítimos proprietários do imóvel em questão
. A mesma perícia atesta quem estava na posse do imóvel, portanto legitimado a responder a presente demanda.

A defesa da embarga é baseada estritamente na posse que nunca exerceu. E, principalmente, que ela não exercia no momento da propositura da ação. Não há qualquer manifestação quanto a incontroversa propriedade dos autores.

Desse modo, não há o que se falar em nulidade processual pela falta de citação da Embargada, porquanto, além dela ser separada de fato (
conforme declaração própria) nunca exerceu posse do imóvel, carecendo de legitimidade.

Assim sendo, Eminentes Pares, insisto na tese de inexistência de nulidade, pelos motivos exaustivamente delineados acima e, por se tratar de ponto sobre o qual cabia esclarecimento,
voto para que sejam acolhidos e providos os embargos, com

efeito infringente, no sentido de modificar o acórdão do apelo, para manter integralmente a sentença recorrida
, que, diga-se, foi escorreita e justa, como já afirmei antes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador José Zuquim Nogueira.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Desembargador Dirceu dos Santos:

Faço uma contextualização deste processo.

Em meu voto, na primeira vez, afastei a questão da nulidade e Vossa Excelência, à época, debateu e disse que por tratar-se de uma reivindicatória, que a exigência da citação é de direito público e caso de nulidade absoluta. Que deveríamos, para evitar que o processo demorasse tanto, corrigir a situação, ao invés de deixarmos esse processo subir para a instância superior.

Pedi vista novamente, para refletir a respeito, ante as argumentações de Vossa Excelência e analisei que por se tratar de reivindicatória, a citação do cônjuge é condição
sine qua non
e de nulidade absoluta, e que se o processo subisse para instância superior, o tempo gasto poderia ser maior ainda.

Em razão disso, acolhi a nulidade da citação, de acordo com Vossa Excelência e, nesse caso, julgamos e a decisão da apelação foi unânime, salvo engano.

Vieram os embargos de declaração.

Na oportunidade, o Desembargador José Zuquim Nogueira voltou a debater esse tema e entendeu de outra maneira.

Por essa razão, mantenho meu voto.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Face a explanação da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que fez-me recordar alguns pontos, peço vista dos autos.

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Desembargador Dirceu dos Santos:

O casamento deveria ser com separação total de bens e não é.

Neste momento, não me recordo de todos os detalhes, mas analisei os autos, não para prejudicar a parte, pelo contrário e, dentro da argumentação de Vossa Excelência, seria melhor retornar e corrigir a situação, do que deixar os autos subirem para instância superior.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Com base nas ponderações da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS A RELATORA REJEITOU. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 2º VOGAL ACOLHEU.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA em face do v. acórdão desta Câmara
(Id.
40878973), que, por unanimidade, rejeitou anteriores aclaratórios opostos
pelos

mesmos.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os aclaratórios e o 2º Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, divergiu para
acolher
os embargos e, admitindo a existência de vícios de omissão e obscuridade,
atribuir

efeito infringente para modificar o acórdão do apelo, negando-lhe provimento
e,
consequentemente, manter a sentença integralmente.

Após uma contextualização do caso realizada pela douta Relatora, pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Adianto que após uma acurada análise dos autos, mantenho o meu posicionamento
com a Relatora
, pela rejeição dos embargos.

Recordo-me que quando da análise do apelo, reconhecemos
a
nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação da ora embargada,
Sueli

Ramos Hetzel de Araújo, esposa do réu Enedilson Granja de Araújo, a qual
foi
qualificada também como ré nos autos, mas jamais havia sido citada.

O art. 10, §1º, I, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda petitória, atual art. 73, §1º, I, do CPC/2015, determina que:

“Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

§ 1 o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as

ações:

I - que versem sobre direitos reais imobiliários;”

No caso é cediço que a ação reivindicatória trata sobre direito real, exigindo a citação do cônjuge requerido, outrossim, tal exigência é nulidade absoluta, arguível em qualquer fase ou grau de jurisdição.

Verifiquei que a embargada Sueli compareceu aos autos espontaneamente e no primeiro momento arguiu tal nulidade.

Outrossim, em que pesem as alegações do embargante de que o seu esposo, Enedilson Granja de Araújo, não detém a posse do bem e que ela apresentou procuração constando “separada de fato”, fatos que por si só supostamente comprovariam a ausência de prejuízo da sua citação, entendo que essa não é a verdade dos autos.

É assim porque o próprio embargante no momento em que ajuizou a demanda disse,
in verbis:

“Por isso, é que os Autores sustentaram, em ação anterior (reintegração de posse), a tese de que no ano de 2.008 o imóvel de suas propriedades foi sorrateiramente invadido.

A Ação de Reintegração de Posse proposta contra os
senhores
ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO
E JOEL JOSÉ FILHO tramitou

pela

4ª

Vara

desta

Comarca

sob

o

código

122031, a qual como alhures

dito,
infelizmente foi julgada improcedente após longo decurso de 06 (seis) anos.

Ressalte-se, por importante, que a
pesar da sentença ter sido desfavorável aos Autores
(prolatada nos autos de Interdito Proibitório
nº
99800 e transladada para a ação de Reintegração de Posse nº
122031),
nela ficou reconhecido o domínio destes sobre o imóvel em
questão
havendo o juízo sentenciante se manifestado da seguinte

forma
:

“Apesar de ser INCONTROVERSO o direito
de
PROPRIEDADE do Sr. José Valentim sobre o bem, entendo que a
ação
escolhido é INADEQUADA para REAVE-LO.
Até mesmo porque, conforme restou comprovado, quem exerce a POSSE sobre o bem, é o Sr. Enedilson,
adquirente de boa-fé, e quem aparentemente a
exercia
anteriormente, era o Sr. Joel José Filho (quem vendeu a propriedade para
o
Sr. Enedilson).””
(grifei)

Ora, eminentes pares, como pode o autor na inicial dizer que era evidente, inclusive, foi decidido em sentença anterior que a posse era do senhor Enedilson e agora em sede de embargos de declaração, o autor/embargante aduz que
“Dos embargados que não estavam na posse”, “O embargado Enedilson tomou ciência da ação através de juntada de instrumento de procuração (...) não apresentou defesa, uma vez que não exercia a posse do imóvel objeto da ação reivindicatória”.

Entendo que tais argumentos apresentados são meras falácias e que não há comprovação nesse sentido nos autos.

Em relação à qualificação apresentada pela Sra. Sueli
como
“separada de fato”, a própria alega que exercia a posse do imóvel, há época da propositura da ação, em conjunto com o seu esposo, desde 2006, bem como, em manifestação nos autos de id. 3836020, ela alega a usucapião da área como matéria
de
defesa bem como colaciona inúmeros depoimentos testemunhais como prova emprestada dos outros processos em que as partes litigam, fatos que não podem ser ignorados. Entendo que a separação de fato atual dos réus não influencia a composse do imóvel há época dos fatos.

Em relação à ausência de apresentação de contestação, é cediço que havendo a pluralidade de réus, é necessária a citação de todos, somente após tal providência, iniciará o prazo para contestação.

Outrossim, verifico que embora o embargante alegue que a esposa do corréu Cristiano Quaini, Sra. Maristela Quaini, foi citada por receber a carta de citação do seu esposo, a sua citação não foi efetivada, pois na referida carta, de fl. 245v, constava como réu apenas o nome do seu esposo, o qual constituiu sozinho advogado conforme fl. 247.

E, ainda, quanto às alegações de que a matéria já havia
sido
aduzida pelos ora embargados em sede de agravo de instrumento e agravo interno nº 1010200-76.2017.8.11.0000, os quais supostamente foram desprovidos, verifico
que
essa não é a realidade dos fatos, a matéria sim foi arguida por Cristiano José Quaini, o qual já decidimos que não tem legitimidade para alegar a nulidade de citação de terceiro, todavia, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por não
se
enquadrar no art. 1.015 do CPC, ou seja, foi decidido que a decisão naquela época recorrida não era agravável, mas não entrou-se no mérito do recurso, enquanto o agravo interno somente manteve a decisão monocrática de não conhecimento do

instrumento.

Por fim, tenho que todas essas questões demandam dilação probatória e adentram ao mérito da própria ação, o que foge da essência dos embargos de declaração, sendo certo que no acórdão do apelo foi verificado a nulidade de
atos
processuais, devendo o processo retornar à origem e ter o seu regular

processamento.

Dessa forma, eminentes pares, não verifico a existência de omissão, obscuridade ou contradição que maculem o acórdão proferido em sede de apelação nem os demais proferidos em sede de embargos de declaração, razão pela qual, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pela rejeição dos embargos.

É como voto.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º. VOGAL)

Peço vista doa autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º. VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

SESSÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL)

Cuida-se de
Terceiros Embargos de Declaração
interpostos por José Valentin Martinelli e sua esposa Maria das Graças, tirado dos segundos Embargos de Declaração (ID 49648974), oriundo do acórdão proferido no RAC 0018395-27.2014.11.0015. Os Embargantes pretendem sanar eventuais vícios do acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 430 DO CPC – PRECLUSÃO – MÉRITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 430 do CPC, o incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. Não tendo a parte suscitado o incidente dentro do prazo legal, resta configurada a preclusão.

Não merece acolhimento os embargos de declaração que traz matéria tida como omissa quando, em verdade, trata-se de posicionamento divergente à conclusão alcançada pelo julgamento, visando, unicamente, a rediscussão da matéria suficientemente enfrentada. ”

Observa-se, de início, que ao julgar o Recurso de Apelação, na sessão de julgamento ocorrida em 27-11-2019, essa Terceira Câmara, a unanimidade,
deu provimento ao recurso de
SUELY RAMOS HETZEL DE ARAUJO
,
para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de seja regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos requeridos na presente ação.

Com efeito, ao julgar o apelo, de início, esta Câmara entendeu que Suely comprovou ser casada com o requerido
Enedilson Granja de Araújo
(fl. 469), e, neste caso, a nulidade em razão da ausência de sua citação na origem, era evidente face a flagrante violação do disposto no artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15),
ante a impossibilidade do cônjuge citado atuar isoladamente em Juízo.

Como consequência do provimento do apelo de Suely, a sentença foi anulada a fim de que fosse regularizado o polo passivo da demanda, porquanto trata-se de nulidade absoluta, arguível em qualquer fase e grau de recurso, matéria de ordem pública passível de ser reconhecida até de ofício.

Assim, por unanimidade, a Terceira Câmara, proveu o recurso de Suely para anular a sentença de modo a regularizar o polo passivo com a inclusão das cônjuges dos requeridos
Enedilson Granja
e
Cristinano Jose Quaini.

O acórdão foi desafiado em primeiros embargos de Declaração pelos autores apelados
José Valentin Martinelli e Maria das Graças
, que suscitaram omissão acerca da preclusão acerca da análise da suposta nulidade de citação da Sra Suely, esposa do embargado
Enedilson Granja
.

Na sessão de julgamento ocorrida em 30-4-2020, esta Terceira Câmara desproveu os declaratórios de José Valentin Martinelli e esposa e proveu os embargos de Cristiano José Quaini apenas para corrigir erro material acerca do resultado de julgamento do apelo.

Nota-se, ainda, que por meio de
Segundos Embargos de Declaração
, os autores apelados
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA, aduziram omissão
quanto a validade da citação realizada na origem, e, para tanto, alegaram que
“os fatos alegados pelos embargados não foram objeto de recurso, de forma que, ensejaria a preclusão e mesmo assim, houve uma omissão quanto a apreciação deste no acórdão
”
.

Ao apreciar os Segundos Declaratórios, a e.
Relatora Desa. Antônia Siqueira
rejeitou os pedidos ao fundamento de que
“
restou incontroversa a falta de citação do cônjuge do réu, a qual, tratando-se de demandada reivindicatória, faz-se imperiosa sua observância por expressa previsão legal, por versar sobre direito real imobiliário, e, portanto, de uma ação de litisconsorte passivo necessário, cuja consequência é mesmo a declaração de nulidade absoluta, uma vez que se mostra impossível que o cônjuge virago citado atue isoladamente em Juízo”. (ID 45425992)

Do mesmo modo,
o 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos,
desproveu os segundos declaratórios, porque

“ verifico que embora o embargante alegue que a esposa do corréu Cristiano Quaini, Sra. Maristela Quaini, foi citada por receber a carta de citação do seu esposo, a sua citação não foi efetivada, pois na referida carta, de fl. 245v, constava como réu apenas o nome do seu esposo, o qual constituiu sozinho advogado conforme fl. 247
.” (ID 49510039).

O voto divergente foi apresentado pelo e.
Des. José Zuquim Nogueira
(ID 49648974) que proveu os Declaratórios ajuizados pelos autores apelados, ao entendimento sintetizado que:

“...os autores/embargantes (reais proprietários – legitimidade ativa) buscaram reaver a coisa de quem
estava na posse do bem (possuidores – legitimidade passiva).
Deste modo,
a legitimidade passiva necessária para responder ao processo, é somente daquelas pessoas na posse no momento da propositura da ação
, mesmo porque, somente estas poderiam ser prejudicadas em eventual falta de citação”.

Ponderou que
“no caso
sub
judice, embora na origem se trate de uma ação reivindicatória, ela foi proposta contra os possuidores do imóvel objeto da lide (os réus na ação originária), não contra detentores de domínio. Estes réus não possuíam qualquer título sobre a área, apenas estavam na posse. Isto restou demonstrado em Primeira Instância. Logo, a questão aí é de legitimidade passiva, ou seja, contra quem os autores, aqui embargantes, deveriam propor a ação, ou, quem estava na posse do imóvel
.”

Por fim, concluiu que
“
em Ação Reivindicatória, a legitimidade para responder ao processo é de quem estiver na posse
”

e, por isso
,
atribuiu efeito infringente, para modificar o acórdão do apelo, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida
.

Assim,
os segundos Declaratórios foram desprovidos, por maioria,
nos termos do voto da Relatora, em sessão ocorrida aos 10-6-2020 (ID 49648974) com aplicação de multa por embargos procrastinatórios.

Insatisfeitos, os
autores apelados José Martinelli e esposa, interpuseram os presentes Terceiros Embargos de Declaração
, por meio do qual

alegam
contradição constante no
decisum
embargado, sendo este relacionado ao momento oportuno à apresentação do incidente de falsidade, sustentando, para tanto, que não poderia ser invocada a previsão do art. 430 do CPC, em virtude da ausência de apresentação da contestação por parte da embargada Suely Ramos Hetzel de Araújo.

Além disso, dizem que o acórdão é omisso acerca “
do pedido de desistência de citação da Embargada Sueli, em face da juntada de declaração para dar autenticidade ID nº 45942497, uma vez que, se declarou separada e em conformidade ao fundamento constante do acórdão de que não há necessidade de proceder citação, por não exercer posse”.

Observa-se que a e. Relatora Desa. Antônia Siqueira e e. 1º Vogal Des. Dirceu dos Santos, desproveram os terceiros declaratórios, porquanto entenderam tratar-se de mera rediscussão das questões já decididas, que entendeu pela necessidade de citação das esposas dos requeridos na Ação Reivindicatória na origem, com a majoração da multa anterior para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Já o e. 2º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, entendeu que há o vício da omissão, porque o acórdão, de fato, não teria apreciado,
o argumento de que
a Sra. Suely (esposa do requerido Enedilson) era separada de fato; que não exercia a posse do imóvel e, portanto, seria desnecessária sua citação.

No entendimento do e. 2º Vogal, a

circunstância revela verdadeira ilegitimidade da Sra. Sueli para ser parte no processo, porque “
embora na origem se trate de uma ação reivindicatória, ela foi proposta contra os possuidores do imóvel objeto da lide (os réus na ação originária), não contra detentores de domínio
” que aliás, não tem título sobre a área, apenas estavam na posse.

Justificou que a apelante/embargada Suely não poderia ter arguido prejuízo com a sentença, porque não ostenta legitimidade para responder a demanda.

Por fim, entendeu que o acórdão deixou de analisar
“
duas questões fundamentais, quais sejam, que a Sra. Sueli era separada de fato; e que não exercia posse do imóvel. E, sendo assim, seria desnecessária sua citação/intimação. Mesmo porque, como bem apontado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “[...]
na hipótese, não há simultaneidade do exercício da posse por outras pessoas (mesmo os cônjuges dos réus), porquanto não se tem notícia nos autos de qualquer ato de domínio sobre a coisa, exercido pelas esposas dos réus, exercendo estes, segundo consta, pessoalmente e de forma clandestina, a posse do imóvel sub judice
.”

Assim, o voto do e. 2º Vogal foi no sentido de
acolher e prover os terceiros embargos, com
efeito infringente, no sentido de modificar o acórdão do apelo, para manter integralmente a sentença recorrida.

Feitos os esclarecimentos, questão que se coloca é definir se procedem os presentes Terceiros Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA,
como entendeu o 2º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira

que, em ultima análise culmina na manutenção da sentença recorrida, ou se, é caso de
desprover os declaratórios
, como decidido pela e. Relatora Desa. Antônio e 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos.

Da análise de todo processo, conclui-se que é caso de desprovimento dos declaratórios.

Assim se diz, porque acerca do momento para interpor incidente de falsidade (artigo 430 do CPC), como bem decidido pela e. Relatora, a norma elenca os momentos em que a parte interessada deve fazê-lo: a) na contestação na réplica
ou
no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação da juntada do documento aos autos, esta última a hipótese dos autos
.

Neste sentido, extrai-se do acórdão embargado:

“[...] verifica-se que os suscitantes, ora embargantes, contestam a
veracidade do instrumento de procuração (Id. 23805605), o qual foi colacionado pela suscitada, ora embargada SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO, na data de
12/11/2019
, ou seja, antes do julgamento das apelações que ocorreu em
27/11/2019
(Id 28290535), mantendo-se silentes os recorrentes na primeira oportunidade que tinham para invocar o presente incidente, qual seja, quando da oposição dos primeiros aclaratórios pelos mesmos (Id 30574489)
.”­
– grifei

Do exposto, ainda que a Sra. Suely não tenha apresentado contestação, e seja este o objeto do recurso, certo é que o documento
cuja autenticidade é questionada, se trata da procuração outorgada pela mesma aos Drs. Jiancarlo Leobet e
Dari Leobet Junior (ID 23805605), documento protocolado em 12-11-2019, a partir de quando o prazo para o oferecimento do referido incidente de falsidade começou a correr e não a partir da
oposição dos segundos embargados, este ocorrido em 08/05/2020
(Id 41785049).

Igualmente, no que tange a nulidade do processo frente a ausência de citação da esposa do requerido Enedilson Granja, Sra. Suely, de forma clara o acórdão entendeu que por ser a
ação reivindicatória uma ação real que visa a restituição da coisa, ou seja, a posse do dono sobre ela, forma-se, assim, litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges, por expressa disposição de lei
(art. 73, §1º, I, do CPC).

De modo que a eficácia da sentença dependerá de todos os litisconsortes, no caso, marido e mulher, em ação que diz respeito a
direitos reais imobiliários (CPC, art. 114).

Ademais, ficou esclarecido que a Sra. Suley não contribuiu pela nulidade declarada, porquanto na primeira
oportunidade em que teve de falar nos autos, em sede de apelação, declarou seu estado civil, juntou

a certidão de seu casamento, atestando ser casada com o réu Enedilson Granja de Araújo sob o regime parcial de bens
(fls. 461).

Nesse contexto, com espeque no art. 10 do Código de Processo Civil, vigente à época o ajuizamento da ação, correspondente artigo 73, §1º do CPC/2015, indispensável mesmo a citação do cônjuge do requerido, porquanto não há como se afastar da ideia de que o caso reporta hipótese de composse exercida pelo requerido e sua esposa no imóvel pretendido pelos autores.

A nulidade é absoluta e, segundo regra comezinha de nosso ordenamento, pode ser
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto incabível sua convalidação.

Segundo a linha de entendimento pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
os casos de composse exigem litisconsórcio necessário passivo
, segundo o que se extrai, v.g., do entendimento abaixo consignado:

"Processo civil. Reivindicatória. Ação real. CPC, art. 10. Citação de ambos os cônjuges. Obrigatoriedade. Litisconsórcio passivo necessário. Ministério Público. Intervenção. Interesse de menores. Anulação parcial do processo. Recurso provido. I - Sendo a ação reivindicatória uma ação real, tem-se por necessária a citação de ambos os cônjuges-réus, independentemente do regime de casamento. II - Havendo interesse de menores, ainda que indiretamente, deve ser ouvido o ministério público como "custos legis'".
(STJ, 4a Turma, Rei Mm SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, v.u , RESP 73975/PE (199500450720)).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 618, I, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
INCIDÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282/STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

3.
É necessária a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários (arts. 10, caput e § 1º, I, e 47 do CPC), ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”
(REsp 1.250.804/MS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/02/2016). (grifei)

No mesmo sentido, destacam-se as decisões monocráticas proferidas nos
REsp 1355154
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data da Publicação 03/05/2019;
AREsp 418970
Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Regiao) data publicação 17-05-2018;
REsp 1447860
Ministro Benedito Gonçalves data da publicação 03-04-2017.

Registro apenas que com relação propriamente à extensão dos efeitos da nulidade ao presente caso,
esta não impede o aproveitamento dos atos processuais praticados em consonância às disposições legais.

Nesta esteira, andou bem o acórdão com o reconhecimento da nulidade do processo a partir do ato citatório, para o fim de ser incluída no polo passivo da presente demanda, a cônjuge do requerido, aproveitando-se, sem prejuízo, os atos praticados pelos requeridos.

Do exposto,
acompanho a e. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
para desprover o recurso aos Embargos de Declaração, frente a nulidade decorrente da ausência de citação de Suely Ramos Hetzel de Araújo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

[
1]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020